Tribunal: STF
Processo: ARE 872391
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Desacato (artigo 331 do Código Penal). 3. Regime semiaberto fixado em função da reincidência. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.